Tribunal: STF
Processo: Rcl 61647
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: (Petição nº 105.186/2023)



    Por meio da Petição nº 105.186/2023, Ana Paula Maria da Silva Lima apresenta as razões pelas quais a pretensão na presente reclamação constitucional deve ser julgada improcedente.



    Fiz constar na decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação (DJe de 29/8/2023):



    “[...] registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise do Processo nº 0001129-94.2021.5.06.0201, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.”



    Recebo, portanto, a Petição nº 105.186/2023 como agravo regimental.



    Observo, ainda, que na referida petição, há pedido para que “sejam as próximas notificações e intimações remetidas exclusivamente aos cuidados de MARCELLE NATHÁLIA PEREIRA SILVA DE LIMA, OAB/PE Nº 47.238”.



    Remeto os autos à Secretaria Judiciária para que autue a Petição nº 105.186/2023 como agravo regimental, bem como para verifique a necessidade de que sejam adotadas providências para atendimento da solicitação da parte.



    Após, retornem-me conclusos os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente